Tribunal: STF
Processo: RE 1254055
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:
    “Expurgos inflacionários. Planos Collor. Correção. Diferença. Legitimidade passiva. Prescrição. Juros. A instituição bancária em que o dinheiro está depositado é quem deve figurar no polo passivo de demanda, na qual se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança. Os juros e a correção monetária que se agregam perdem a natureza de acessórios, fazendo concluir, em consequência, que a prescrição do direito de ação é vintenária. O cálculo segue o cumprimento específico da caderneta de poupança: juros remuneratórios de 0,5% ao mês e moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. É direito do poupador obter os índices previamente estipulados nos períodos aquisitivos da caderneta de poupança, tais quais os relativos aos Planos Collor I e II” (fl. 237, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Assinala que “as instituições bancárias depositárias, ao aplicar as disposições legais referentes às correções devidas, apenas agiram conforme determinava a lei, não havendo que se falar, portanto, em qualquer expurgo” (fl. 272, vol. 1).
    Assevera que, “a partir da edição da lei (em sentido lato) de referido Plano Econômico, deixa-se de corrigir o capital com base no critério que foi extinto, adotando-se, em substituição, o novo critério imposto pela lei” (fl. 275, vol. 1). 
    Argumenta que, “como a correção monetária é aplicada durante a execução do contrato e nesse momento não se pode falar em ato jurídico perfeito (não houve a consumação do ato e esse é o critério legal para a definição do ato jurídico perfeito), a lei nova deve incidir imediatamente sobre a relação contratual, alterando-a em seus efeitos posteriores” (fl. 275, vol. 1).
    Ressalta que “isentar, de forma absurda, a responsabilidade do Estado, vertendo-a para um particular que se limitou a cumprir a ordem expedida por lei válida. É desprezar anos de conquista humana, colocando o Estado acima da ordem jurídica (desprezando-se o estado de Direito) e transferindo sua responsabilidade para um particular” (sic, fl. 276, vol. 1). 
    Sustenta que, “se alguma irregularidade verificou-se na conduta das instituições depositárias, o que se admite apenas em hipótese, e se eventual dano foi causado, somente à União pode ser imputada esta responsabilidade, pois foi esta que, na época, no uso de suas faculdades legais e jurídicas, determinou os índices a ser aplicados pelas instituições financeiras quanto à correção monetária” (fl. 277, vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    3. O recurso extraordinário foi admitido em parte, tendo sido negado seguimento quanto à alegação de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República por ausência de repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660:
    “A respeito da matéria constitucional questionada (art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal), há o Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
    Portanto, tendo em vista a ausência de repercussão geral decidida no Tema 660, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao supracitado. 
    Entretanto o recurso preenche o requisito constitucional do prequestionamento quanto à matéria referente ao artigo 5°, II, da Constituição Federal. Recurso extraordinário, portanto, parcialmente admitido” (fl. 45, vol. 2).
    4. Em 29.5.2020, o Ministro Edson Fachin declarou suspeição (§ 1º do art. 145 do Código de Processo Civil c/c art. 277 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), vindo-me os autos em redistribuição em 9.6.2020.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. O Presidente do Tribunal de origem admitiu o presente recurso extraordinário apenas quanto à alegação de ofensa ao inc. II do art. 5º da Constituição da República.
     7. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato Administrativo. Expectativa inflacionária. Expurgos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 977.309-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).
    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. ARTS. 5º, II E XXXVI, E 21 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 857.209-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 984.122-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora